Tribunal: TJSP
Processo: 1038581-32.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Autor abordado em sua residência por ambulantes e foi convencido a realizar a compra de um purificador de água – Alegação de que foram realizados dois pagamentos indevidos por meio de maquininha de cartões da empresa "Mercado Pago" – Sentença de improcedência em relação ao Banco Itaucard – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de nexo causal. O

Ementa:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Autor abordado em sua residência por ambulantes e foi convencido a realizar a compra de um purificador de água – Alegação de que foram realizados dois pagamentos indevidos por meio de maquininha de cartões da empresa "Mercado Pago" – Sentença de improcedência em relação ao Banco Itaucard – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de nexo causal. O banco réu não tinha gerência alguma sobre a utilização de maquinetas do "Mercado Pago" utilizadas para a perpetração do golpe, uma vez que estas não são vinculadas a ele, mas à intermediadora de pagamentos. Ademais, as operações foram realizadas mediante a utilização de cartão e senha pessoal e intransferível, fato que, aliado à antecipação dos pagamentos aos usuários do "Mercado Pago", dificulta ainda mais a identificação da fraude bancária. Sentença mantida.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de improcedência em relação a "Cláudio de Oliveira Santos Me" – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Nexo causal não comprovado. Ausência de provas conclusivas de que os ambulantes citados pelo autor eram efetivamente representantes da empresa ré. Fragilidade da alegação de que esse réu foi responsável por eventual vazamento de dados pessoais do apelante. Réu que nega a relação jurídica, além de que o autor foi abordado em sua residência por ambulantes sem a adequada identificação. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré "Mercado Pago". Pretensão de reforma, sob o fundamento de que ela disponibilizou a maquininha de cartão aos fraudadores. CABIMENTO: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a responsabilização da empresa ré, que, ao flexibilizar as exigências para cadastro em suas plataformas, tem permitido que usuários mal-intencionados criem "contas fantasma" dificultando a identificação do real causador do prejuízo, notadamente com a utilização de suas máquinas de cartão. Ré que efetivamente compôs a cadeia de consumo. Legitimidade passiva configurada. Dever de reparação do dano material configurado. Evidente o dano moral experimentado pelo autor, que foi privado indevidamente de quantia significativa em razão do golpe sofrido, tendo invadido o limite de crédito rotativo de sua conta bancária. Fixação da indenização em R$2.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor pretendido pelo autor de cinquenta salários-mínimos que se mostra excessivo e em descompasso com os fatos tratados nos autos. Os valores descontados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé. Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.